Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-29.2024.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000640-29.2024.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:

APELADO: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
Em segredo de justiça

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA.
PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO (RESOLUÇÃO CNJ N.º 492/2023).
AMEAÇAS DE MORTE COM EMPREGO DE FACA. HISTÓRICO CONTÍNUO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, VERBAL E INTIMIDAÇÃO. VÍTIMA OBRIGADA A FUGIR DE CASA COM AS FILHAS NO COLO. AMEAÇAS PRATICADAS NA PRESENÇA DOS FILHOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES. CRIME FORMAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A IMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Arialdo Lima da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Coaraci/BA, nos autos da Ação Penal nº 8000640-29.2024.8.05.0059, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, absolvendo-o quanto ao delito de violação de domicílio, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Foi fixada pena de 1 mês e 23 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Consta dos autos que o acusado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 23 anos, possuindo três filhos em comum, em relacionamento marcado por episódios recorrentes de violência psicológica, ameaças e comportamento agressivo associado ao consumo excessivo de álcool pelo réu. Segundo a denúncia, no dia 25/05/2024, o acusado chegou à residência da vítima em estado de embriaguez, portando faca, afirmando reiteradamente que a mataria com “cinquenta facadas”, sendo contido pelos filhos do casal. A vítima fugiu da residência com duas crianças pequenas no colo e buscou abrigo na casa de vizinhos até a chegada da polícia. A prova oral revelou, ainda, que os episódios de ameaça eram reiterados ao longo dos anos, havendo relatos de utilização de faca, espingarda e outros instrumentos para intimidar a vítima, além de histórico de violência extrema envolvendo homicídio praticado anteriormente pelo acusado contra ex-companheiro da ofendida, fato presenciado pelos filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova, de forma segura, a prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar; (ii) estabelecer se a embriaguez voluntária do acusado possui aptidão para afastar ou reduzir sua responsabilidade penal; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais; (iv) definir se é cabível a manutenção da indenização mínima por danos morais; e (v) estabelecer se devem ser mantidas as condições impostas à suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial e pela prova oral produzida sob contraditório, especialmente pela palavra firme, coerente e linear da vítima.

4. A vítima relatou histórico prolongado de ameaças, perseguições e intimidações, afirmando que o acusado reiteradamente dizia que a mataria, especialmente quando alcoolizado, sendo necessário esconder facas, espingardas e outros objetos perfurocortantes dentro da residência para evitar agressões.

5. O depoimento do filho do casal confirmou integralmente a narrativa acusatória, demonstrando que o acusado ameaçou matar a vítima e os filhos, portando faca, sendo necessária intervenção física para impedir agressão mais grave. A testemunha declarou acreditar que a mãe poderia ter sido morta caso não tivesse conseguido desarmar o pai.

6. Os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência corroboraram o estado de temor da vítima e relataram que os filhos se encontravam visivelmente abalados e intimidados, além de confirmarem o estado de embriaguez do acusado e sua postura intimidatória mesmo durante a abordagem policial.

7. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a simples idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido ou a persistência do temor da vítima após os fatos.

8. A alegação defensiva de ausência de temor da vítima não afasta a tipicidade da conduta, especialmente diante da prova de que a ofendida fugiu de casa com as filhas pequenas, buscou abrigo em residência vizinha e acionou imediatamente a polícia em razão do receio concreto de ser morta.

9. A embriaguez voluntária não exclui nem reduz a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sobretudo quando demonstrado que o acusado fazia uso habitual e consciente de álcool, ciente de que, nessas circunstâncias, tornava-se agressivo e violento.

10. A intensidade do dolo, a reiteração das ameaças, a utilização de faca e o contexto prolongado de violência psicológica justificam a valoração negativa da culpabilidade, por revelarem grau de reprovação superior ao ordinariamente inerente ao delito de ameaça.

11. As circunstâncias do crime também autorizam a exasperação da pena-base, pois as ameaças ocorreram na presença dos filhos da vítima, inclusive crianças de tenra idade, submetidos a ambiente contínuo de medo, terror psicológico e instabilidade emocional.

12. Não há
bis in idem
na incidência simultânea das agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “f”, do Código Penal, uma vez que a majoração decorre da motivação ligada à não aceitação do término do relacionamento e do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

13. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo prescindível prova específica do abalo moral em casos de violência doméstica, diante do caráter
in re ipsa
do dano causado pela prática reiterada de ameaças e intimidações.

14. O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento psicológico imposto à vítima e a gravidade concreta da conduta.

15. As condições impostas ao
sursis
mostram-se adequadas à finalidade preventiva da pena e à proteção da vítima, inexistindo ilegalidade ou excesso aptos a justificar sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“O crime de ameaça se consuma com a simples idoneidade intimidativa da conduta, independentemente da concretização do mal prometido.”

“A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por testemunhas e agentes públicos.”

“A embriaguez voluntária não exclui nem reduz a responsabilidade penal do agente.”

“A prática de ameaças na presença dos filhos da vítima constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.”

“A reiteração de ameaças e o contexto prolongado de violência psicológica autorizam a valoração negativa da culpabilidade.”

“É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 33, § 2º, “c”, 59, 61, II, “a” e “f”, e 147. CPP, arts. 158, 386, VII, e 387, IV. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019, DJe 10.04.2019. STJ, AgRg no REsp nº 2.131.931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 20.08.2024. STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021. STJ, AgRg no AREsp nº 1.982.124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, AgRg no REsp nº 1.673.181/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 07.08.2018, DJe 17.08.2018. TJBA, APL nº 0000358-88.2018.8.05.0237, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal, j. 03.10.2022. TJES, Apelação Criminal nº 0003027-81.2023.8.08.0035, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8000640-29.2024.8.05.0059, tendo como apelante ARIALDO LIMA DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do réu
ARIALDO LIMA DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74